Tribunal: TJPA
Processo: 0812886-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812886-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: MICHARLLY FRANCISCO DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812886-31.2023.8. 14.0000

IMPETRANTE: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS (
DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL
).

PACIENTE: MICHARLLY FRANCISCO DE SOUZA SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
PACIENTE
CONDENADO A 32 (TRINTA E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM CUMPRIMENTO NO REGIME SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DE 02 (DOIS) ROUBOS MAJORADOS. IMPETRANTE ALEGA EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO EM 16/04/2023, SENDO QUE ATÉ A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE
WRIT
, NO DIA 16/08/2023, O RECURSO DE AGRAVO ANTERIORMENTE MENCIONADO NÃO FOI ANALISADO. CABIMENTO. EM INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO
A QUO
, CONSTA QUE A APRECIAÇÃO DO ALUDIDO AGRAVO EM EXECUÇÃO ESCAPOU DOS PADRÕES DE EFICIÊNCIA E CELERIDADE JUÍZO INQUINADO COATOR. PORTANTO, O EXCESSO DE PRAZO SE COMINA, MOTIVO PELO QUAL A CONCESSÃO DA ORDEM SE IMPÕE, PARA QUE SEJA APRECIADO O RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Impetrante aduz que o coacto se encontra cumprindo pena em regime semiaberto com direito ao benefício do livramento condicional vencido desde 09/12/2019, tendo a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizado o pedido de deferimento do livramento condicional no dia 08/03/2023. Contudo, em 03/04/2023, a autoridade inquinada coautora indeferiu o direito ao paciente. Contra a supramencionada decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o recurso de Agravo de Execução no dia 16/04/2023. Porém, até a impetração do presente
writ
no dia 16/08/2023, o recurso de Agravo de Execução não foi analisado, permanecendo sem qualquer tramitação;

2. Ordem conhecida e concedida para que seja apreciado o recurso de Agravo de Execução. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem para que seja apreciado o recurso de Agravo de Execução, objeto do
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 19 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do paciente MICHARLLY FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, condenado a 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em cumprimento no regime semiaberto, pela prática de 02 (dois) roubos majorados, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0007929-59.2015.8.14.0401.

A impetrante aduz que o coacto se encontra cumprindo pena em regime semiaberto com direito ao benefício do livramento condicional vencido desde 09/12/2019, tendo a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizado o pedido de deferimento do mencionado livramento condicional no dia 08/03/2023. No entanto, em 03/04/2023, a autoridade inquinada coautora indeferiu o referido direito ao paciente. Contra a supramencionada decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o recurso de Agravo de Execução no dia 16/04/2023. Todavia, até a impetração do presente feito no dia 16/08/2023, o recurso de Agravo de Execução não foi analisado, permanecendo sem qualquer tramitação.

O pedido de liminar foi apreciado e indeferido (Doc. Id. nº 15599928 - páginas1 e 2), as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 4359279 - páginas 1 e 2), o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (Doc. Id. nº 15815149 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

DO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO AGRAVO DE EXECUÇÃO

A impetrante aduz que o coacto se encontra cumprindo pena em regime semiaberto com direito ao benefício do livramento condicional vencido desde 09/12/2019, tendo a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizado o pedido de deferimento do mencionado livramento condicional no dia 08/03/2023. No entanto, em 03/04/2023, a autoridade inquinada coautora indeferiu o referido direito ao paciente. Contra a supramencionada decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o recurso de Agravo de Execução no dia 16/04/2023. Todavia, até a impetração do presente feito no dia 16/08/2023, o recurso de Agravo de Execução não foi analisado, permanecendo sem qualquer tramitação.

Consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
que, a apreciação do recurso de Agravo em Execução escapou dos padrões de eficiência e celeridade do juízo inquinado coator, assegurou que após a interposição do referido Agravo em Execução, somente à data em que as informações foram prestadas, em 21/08/2023, remeteu os autos à defesa para oferecimento de contrarrazões, adotando para tanto, o rito do Recurso em Sentido Estrito.

Fazer parte do parecer ministerial que, após consulta ao Sistema SEEU, conjectura-se a legitimidade das informações prestadas pela impetrante quanto a interposição do Agravo em Execução, tais informações se coadunam com as constantes nos presentes autos, demonstrando, portanto, o alegado excesso de prazo no caso concreto.

Sendo assim, tal ilegalidade terá que ser sanada com a concessão do presente
writ
.

Ante o exposto, acompanho na integralidade o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
, voto pela concessão da ordem para que seja apreciado o recurso de Agravo de Execução.

É o meu voto.

Belém. (PA), 19 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/10/2023